Tribunal: TJPA
Processo: 0000443-98.1999.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000443-98.1999.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ADALBERTO GUIMARAES NETO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa padrão CNJ:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Litigância de Má-Fé. Fazenda Pública. Inexistência. Multa. Reforma da Sentença.

Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de multa por litigância de má-fé em cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios de sucumbência.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a Fazenda Pública agiu com má-fé processual ao interpor recurso em cumprimento de sentença, justificando a imposição da multa por litigância de má-fé.

Razões de decidir

3. Não se verificou a prática de ato atentatório à dignidade da justiça ou o uso do processo para finalidade ilegal por parte da Fazenda Pública, configurando-se apenas o exercício regular do direito de defesa.

4. A condenação por litigância de má-fé requer a presença de dolo, o que não restou comprovado no caso concreto. Dessa forma, a sentença que aplicou a multa deve ser reformada.

Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a multa por litigância de má-fé.
Tese de julgamento: "Não configurada a má-fé processual, não há que se falar em imposição de multa por litigância de má-fé à Fazenda Pública no exercício de seu direito de defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 80; CF/1988, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.372.578, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.05.2014.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em cumprimento de sentença contra a sentença ID103017951 que homologou os cálculos para a expedição dos precatórios e condenou o Município de Parauapebas em litigância de má-fé na forma do art. 77, II do CPC.

Em síntese se trata de cumprimento de sentença em ação de cobrança que remonta o ano de 1999 com sentença de conhecimento transitada em julgado no ano de 2012, e sentença de impugnação ao cumprimento de sentença transitada em julgado em 2023.

Logo após ter sido certificado o trânsito em julgado do acórdão que fixou o valor devido, o exequente apresentou a atualização do mesmo pugnado a expedição dos respectivos precatórios (principal e honorários advocatícios).

Inconformado com o valor apresentado o município contestou através de peça nominada de impugnação ao cumprimento de sentença afirmado que os fatores de correção estavam errados implicando em excesso de execução, sendo por esse pedido condenado por litigância de má-fé.

Recorre através desta apelação afirmando ausência de má-fé processual pois não agiu com dolo ou culpa, e nunca teve a intenção de subverter a verdade dos fatos como meio de defesa.

Pede que o recurso seja provido para reformar a sentença na condenação de multa por litigância de má-fé ou, alternativamente, que a condenação seja reduzida.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra razão para aplicação de multa por litigância de má-fé, pois nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, restou demonstrada.

Pelo que consta, embora o recorrente tenha interposto uma “nova” impugnação ao cumprimento de sentença, o que de fato é reprovável, ao que parece, somente buscou o que acreditava que lhe era de direito dentro dos parâmetros legais e não agiu de maneira contrária à boa-fé e à lealdade processual.

Entendeu na ocasião que o computo dos acessórios estava errado e apresentou seus argumentos.

Considerando o longo interregno processual, o que não pode ser deduzido da responsabilidade apenas do recorrente, mas em grande medida do próprio mecanismo do processo civil brasileiro e da sobrecarga imposta ao Judiciário, é natural que haja dissensos quando da elaboração de cálculos de correção aplicados a longos períodos.

A tempos a magistratura estadual paraense reclama por uma ferramenta já desenvolvida em quase todos os estados da federação – um sistema de cálculos judiciais – o que infelizmente ainda não dispomos.

A falta de uma ferramenta oficial do Poder Judiciário impõe a cada parte litigante o trabalho de buscar nas diversas opções da internet, nem sempre confiáveis, a formação do cálculo com a aplicação dos parâmetros que podem variar em inúmeros aspectos.

O que se apresenta aqui é que a parte recorrente obteve um cálculo diferente do exequente e pugnou para a correção do valor, considerando que 4 anos atras o próprio juízo já havia homologado valor inferior a esse objeto deste recurso.

Entende-se que não houve, neste caso, má-fé por parte do Município de Parauapebas, porém, nada impede que o juízo
a quo
aplique novamente a penalidade, em eventual provocação de incidente que seja manifestamente infundado.

Neste contexto, a sentença recorrida
merece reforma
, tão somente, para afastar a condenação por litigância de má-fé aplicada ao ora recorrente, mantendo-se no mais, a decisão hostilizada.

Assim,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar apenas e tão somente a condenação por litigância de má-fé aplicada ao ora recorrente, mantendo-se no mais, a decisão hostilizada, até mesmo porque não houve insurreição por mais nada além da condenação em má-fé.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/08/2024